Tribunal: STJ
Processo: 5026279-17.2016.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2119017 - RS (2024/0015624-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADA
: ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RECORRIDO
: CESAR AUGUSTO BESKOW
ADVOGADA
: CATIUSA BENEDETTI MACHADO - RS067295
INTERES.
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARTIGO 1.022 DO CPC. VÍCIOS
INEXISTENTES.
ACORDO
LESIVO
CELEBRADO
PELO
PROCURADOR. DANO RECONHECIDO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
TEMA 1.368 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexiste violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o
acórdão analise de maneira fundamentada os argumentos da parte,
conquanto rejeitando sua interpretação.
2. Em caso de ilícito, o termo inicial para a incidência dos encargos
parte da data do evento danoso.
3. Na conformidade do Tema 1.368 do STJ, a taxa SELIC deve ser
aplicada como índice uno de juros de mora e correção monetária, por
englobar ambos os elementos e evitar a cumulação de índices distintos.
4. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso,
18/11/2025
24/11/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52609349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 79b7339c-887b-41ed-aa64-3c6180452ba6

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52609349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 79b7339c-887b-41ed-aa64-3c6180452ba6

RECURSO ESPECIAL No 2119017 - RS (2024/0015624-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADA
: ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RECORRIDO
: CESAR AUGUSTO BESKOW
ADVOGADA
: CATIUSA BENEDETTI MACHADO - RS067295
INTERES.
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARTIGO 1.022 DO CPC. VÍCIOS
INEXISTENTES.
ACORDO
LESIVO
CELEBRADO
PELO
PROCURADOR. DANO RECONHECIDO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
TEMA 1.368 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexiste violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o
acórdão analise de maneira fundamentada os argumentos da parte,
conquanto rejeitando sua interpretação.
2. Em caso de ilícito, o termo inicial para a incidência dos encargos
parte da data do evento danoso.
3. Na conformidade do Tema 1.368 do STJ, a taxa SELIC deve ser
aplicada como índice uno de juros de mora e correção monetária, por
englobar ambos os elementos e evitar a cumulação de índices distintos.
4. Recurso especial parcialmente provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52406192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:38:50
Código de Controle do Documento: 4fa45c2e-31f3-4cd8-b8c2-f41e8b64555a

Trata-se de recurso especial interposto por MAURICIO DAL AGNOL fundado
no art. 105, inciso III, alíneas
e
, da Constituição Federal, desafiando o acórdão do
a
c
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (e-STJ, fls. 1.416/1.
417):

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS DE
AMBAS AS PARTES. ACORDO CELEBRADO PELO PROCURADOR.
RENÚNCIA
DE
DIREITOS.
AUSÊNCIA
DE
ANUÊNCIA
DO
MANDANTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DA
TAXA SELIC. DESCABIMENTO. RECURSO DO AUTOR. TERMO
INICIAL DOS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR
DA DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO LESIVO. PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
TOTAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SUCUMBENTE A PARTE
REQUERIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO
AUTOR PROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 1.607/1.608).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 1.618-1.682), alega-se que o
acórdão recorrido: (1) violou o art. 406 do Código Civil ao afastar a aplicação da taxa
SELIC como índice uno de juros de mora e correção monetária, mantendo juros de 1%
ao mês cumulados com correção pelo IGP-M; (2) incidiu em dissídio jurisprudencial
quanto a aplicação da taxa SELIC e vedação de cumulação com correção monetária; (3)
violou o art. 405 do Código Civil ao fixar, para os danos materiais, o termo inicial dos
juros e da correção na data da homologação do acordo lesivo, em vez da citação; (4)
incorreu em omissão e contradição, em afronta ao art. 1.022 do Código de Processo
Civil, por não enfrentar argumentos sobre a taxa SELIC e a alegada “dolarização” do IGP-
M, que deveria ser substituído pelo IPCA-E em eventual período de correção monetária
exclusiva.
Foram oferecidas as contrarrazões (e-STJ, fls. 1.902-1.910).
É o relatório.
VOTO

O recurso merece parcial provimento.

(1) Ofensa ao art. 1.022 do CPC
Documento eletrônico VDA52406192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:38:50
Código de Controle do Documento: 4fa45c2e-31f3-4cd8-b8c2-f41e8b64555a

Os temas suscitados foram analisados e rejeitados, com fundamentação
adequada, não se prestando a via dos embargos declaratórios para objetivar novo
julgamento sob a perspectiva da parte.
Havendo fundamentação inequívoca sobre fatos e teses, esgota-se a
prestação jurisdicional, com afastamento de qualquer alegação de vício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA/EVIDÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO
CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.

REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
SÚMULA
284/STF.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação rescisória 2. Ausentes os vícios do
do CPC/15,
art. 1.022
rejeitam-se os embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do
art. 489
CPC/15.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à não
ocorrência de erro de fato, apto a ensejar a procedência do pedido
formulado no bojo da ação rescisória, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.741.272/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025)

(2) Violação do art. 405 do Código Civil

À partida, observa-se que a postulação recursal finaliza o petitório apenas
buscando a anulação do acórdão recorrido para aplicação da taxa Selic como índice uno
(e-STJ, fls. 1.680-1.682).
E ainda que se pudesse reconhecer inconformismo contra o termo em meio à
extensa exposição, o Tribunal de origem, ao tratar dos danos materiais, aplicou o termo
inicial dos juros e da correção na data do abuso imputado ao mandatário –homologação
do acordo lesivo. Como se vê, considerou-se a data do evento danoso, na esteira de
jurisprudência desta Corte:

Documento eletrônico VDA52406192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:38:50
Código de Controle do Documento: 4fa45c2e-31f3-4cd8-b8c2-f41e8b64555a

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
AO ART. 535 DO
NÃO OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL.
CPC/1973.
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATADOS.
PRESCRIÇÃO
DECENAL. RECURSO REPETITIVO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE
MORA. ART. 670 DO CC/2002 E SÚMULA 43 DO STJ. NÃO
PROVIMENTO.
1. Não ofende o art. 535 do
a decisão que examina, de forma
CPC/1973
fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial.
2. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos
estabeleceu o entendimento de que o prazo
EREsp 1.280.825/RJ,
prescricional para as ações fundadas no inadimplemento contratual,
incluindo o da reparação de perdas e danos, é de 10 anos.
3. Os juros devidos pelo mandatário que desvia o numerário devido ao
mandante fluem desde a data do abuso, e não da interpelação ou da
citação. Art. 670 do CC/2002 e Súmula 43 do STJ.

(3) Taxa Selic e art. 406 do Código Civil

Respeitado o entendimento adotado no acórdão recorrido, efetivamente
escorado em precedentes do Tribunal de origem de outras Cortes de Justiça, há
definição da matéria de modo vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça. Vale
consignar que, por ocasião do julgamento, ainda não havia definição do tema.
Conforme definido por esta Corte, o art. 406 Código Civil de 2002, antes da
entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a
SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a
taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos
(Tema 1.368 do STJ).
devidos à Fazenda Nacional
Ademais, uma vez que a taxa engloba juros de mora e correção monetária,
evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento
com o sistema econômico nacional.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. TEMA 1368.
INTERPRETAÇÃO DO
DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES
ART. 406
CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC.
RECURSO PROVIDO.
[...] 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da SELIC como índice
de correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações
cíveis em geral, conforme já decidido por esta Corte Especial em 2008,
por ocasião do julgamento do
(Rel. Min. Teori Albino
EREsp 727.842/SP
Zavascki, julgado em
e publicado no DJe de
, e
8/9/2008
20/11/2008)
Documento eletrônico VDA52406192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:38:50
Código de Controle do Documento: 4fa45c2e-31f3-4cd8-b8c2-f41e8b64555a

reafirmada em 2024 no julgamento do
(Rel. p/
REsp 1.795.982/SP
acórdão Min. Raul Araújo, julgado em
e publicado no DJe de
21/8/2024
, sendo este último confirmado pelo Supremo Tribunal
22/10/2024)
Federal, ao desprover o RE 1.558.191/SP (Rel. Min. André Mendonça,
Segunda Turma, Sessão Virtual de
a
e publicado
05/09/2025
12/09/2025
no DJe de
.
08/10/2025)
7. A SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a
cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e
alinhamento com o sistema econômico nacional.
8. Tese para os fins do
do
Tema 1368. O
art. 1.040
CPC/2015:
art. 406
do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905
/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros
de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em
vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos
devidos à Fazenda Nacional.
9. Definição do caso concreto: Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte
REsp n. 2.199.164/PR,
Especial, julgado em
DJEN de
15/10/2025,
20/10/2025)

Nessas condições,
ao recurso especial para
DOU PARCIAL PROVIMENTO
determinar a aplicação exclusiva da taxa Selic sobre o débito, mantidas as demais
deliberações, inclusive acerca do termo inicial.
É o voto.
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso com nítido intuito de buscar revisão do julgamento,
invocando omissão ou contradição inexistente, poderá acarretar condenação às
penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA52406192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:38:50
Código de Controle do Documento: 4fa45c2e-31f3-4cd8-b8c2-f41e8b64555a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.119.017 / RS
Número Registro: 2024/0015624-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047624120168210001 47624120168210001 50262791720168210001
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADA
: ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RECORRIDO
: CESAR AUGUSTO BESKOW
ADVOGADA
: CATIUSA BENEDETTI MACHADO - RS067295
INTERES.
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52587328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:49:06
Código de Controle do Documento: d3700c2f-0428-4cfc-a167-93be0a309dbb

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:49:06
Código de Controle do Documento: d3700c2f-0428-4cfc-a167-93be0a309dbb